Tribunal: STF
Processo: HC 238099
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e Bruna Couto Ferreira Ribeiro da Cruz em favor de Danilo César de Almeida, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do HC 890.873/SP, indeferiu a medida liminar.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Irresignado, o paciente interpôs apelação perante o TJSP, o qual negou provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. (p. 4)



    Após recursos interpostos perante o STJ, todos não conhecidos, ocorreu o trânsito em julgado em 19.12.2023. (p. 5)



    Foi, então, impetrado habeas corpus no STJ, o qual foi indeferido liminarmente.



    Nesta via, inicialmente, os impetrantes requerem a superação da incidência da Súmula 691 desta Corte.  Argumentam que houve imposição de constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que não foi reconhecida a causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.



    Afirmam que “[n]o caso dos autos, a quantidade de droga apreendida ou o “juízo profético’’ de que o paciente se dedicava as atividades ilícitas, foram isoladamente utilizados como elemento para presumir-se estreito vínculo com o comércio espúrio e, assim, negar-lhe o direito da minorante.” (p. 9)



    Defendem que foi utilizado o fundamento da quantidade de droga tanto para se elevar a pena-base acima do mínimo legal como para rechaçar o reconhecimento do tráfico privilegiado, acarretando bis in idem. 



    Ademais, vindicam seja levada em consideração a atenuante da confissão espontânea para fins de diminuição da pena aplicada na 2ª fase da dosimetria penal. (p 10)



    Por fim, requerem: o reconhecimento do tráfico privilegiado com o redimensionamento da pena imposta ao paciente; a redução da pena, conforme artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, no seu mínimo legal (-1/6); a determinação ao juízo local para que proceda a nova dosimetria da pena; o abrandamento do rigor carcerário para o regime semiaberto. (p. 14)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Entretanto, na espécie, não entendo caracterizada situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trecho da sentença penal condenatória no que se refere à dosimetria da pena:  



    “Em primeira fase, fixo a pena privativa de liberdade acima do patamar mínimo em razão da maior culpabilidade do agente, demonstrada pela grande quantidade de droga apreendida (mais de 36kg de vegetais e 194 gramas de cocaína) e pela diversidade de entorpecentes (maconha e cocaína), indicando a maior reprovabilidade da conduta e maior ofensa ao bem jurídico tutelado, impondo a majoração na forma do artigo 42 da lei n. 11.343/06. Nesse cenário, fixo a pena privativa de liberdade em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.



    Em segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, não havendo que se falar em incidência da confissão espontânea, pois o acusado negou que a cocaína apreendida se destinasse à entrega a terceiros, assim como alegou que não sabia exatamente o que faria com a cannabis sativa que cultivava, pois pensava em extrair óleo para tratamento medicinal.



    Em terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, sendo inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da lei antidrogas, pois a estrutura montada pelo acusado no local para cultivo de grande quantidade de cannabis sativa revela sua dedicação a atividades criminosas. Essa conclusão é possível porque o imóvel contava com sistema de irrigação, controle de iluminação e temperatura, em imóvel alugado e onde foram apreendidos vegetais já ressequidos, 139 arbustos da espécie vegetal cannabis sativa e outras 100 mudas da mesma espécie vegetal, o que revela a existência de verdadeira linha de cultivo contínuo, e não apenas eventual da droga, caso em que tenho como bem comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas, aplicando-se o entendimento seguinte: [...]” (eDOC 2, p. 124) (grifos nossos)  



    Cito também a ementa proferida pelo Tribunal local ao julgar a apelação:  



    “Apelação - Tráfico de entorpecentes - Recurso defensivo. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa - Indeferimento do pedido de expedição de ofícios ao Centro de Detenção Provisória de Americana/SP e ao Banco Santander para comprovação do bom comportamento e convívio diferenciado do réu na unidade prisional, bem como da existência de dívida com instituição financeira - Diligências complementares indeferidas por decisão devidamente fundamentada - Informações irrelevantes para a elucidação dos fatos descritos na denúncia - Ato exclusivo do magistrado, destinatário da prova, a quem cabe avaliar a conveniência da prova ou diligência requerida - Preliminar rejeitada.



    Mérito



    Materialidade e autoria não impugnadas especificamente e suficientemente demonstradas - Réu que guardava e tinha em depósito 950 gramas de maconha; 194,69 gramas de cocaína e cultivava 36,55 kg da planta "Cannabis sativa", para fins de tráfico - Dosimetria da pena - Bases corretamente fixadas acima do mínimo legal em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos - Penas inalteradas na segunda fase - Atenuante da confissão espontânea - Inaplicabilidade - Réu que não confessou a mercancia ilícita - Inteligência da Súmula 630 do C. STJ - Reconhecimento do tráfico privilegiado - Impossibilidade - Dedicação a atividades criminosas - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - Descabimento - Fixação do regime fechado - Abrandamento inviável Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. “ (eDOC 2, p. 157) 



    Do destaque trazido na sentença, vê-se que a exasperação da pena-base foi dada com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida, estando de acordo com os termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, não havendo ilegalidade a ser reparada.



    Ademais, restou comprovado que o paciente, além de possuir grande quantidade e diversidade de entorpecente em sua residência,  tinha plantação de “canabis sativa”para fins de tráfico. Repito, porque oportuno, os trechos da sentença penal condenatória: “Essa conclusão é possível porque o imóvel contava com sistema de irrigação, controle de iluminação e temperatura, em imóvel alugado e onde foram apreendidos vegetais já ressequidos, 139 arbustos da espécie vegetal cannabis sativa e outras 100 mudas da mesma espécie vegetal, o que revela a existência de verdadeira linha de cultivo contínuo, e não apenas eventual da droga”



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Desse modo, uma vez comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor.



    Ainda que assim não fosse, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Portanto, inexiste flagrante ilegalidade apta a suscitar a superação da Súmula 691/STF.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do writ. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente